Tribunal: TJSP
Processo: 1500555-94.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (Artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei Federal no 11343/2006) – Preliminar da defesa pelo direito de recorrer em liberdade diante de suposta inidoneidade de fundamentação da decisão recorrida quanto a tal ponto – Rejeição. Mérito - Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Desclassificação para o delito

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (Artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei Federal no 11343/2006) – Preliminar da defesa pelo direito de recorrer em liberdade diante de suposta inidoneidade de fundamentação da decisão recorrida quanto a tal ponto – Rejeição. Mérito - Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 – Inviabilidade - Fixação da pena no mínimo legal – Não cabimento – Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 – Inviabilidade - Fixação de regime prisional mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Não cabimento - Afastamento ou redução da pena de multa – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.